Tribunal: CARF
Processo: 10880.934935/2014-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ AUGUSTO DE SOUZA GONCALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-10-21

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.934935/2014-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-004.642 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de agosto de 2020
Recorrente
HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2014
PER/DCOMP. PAGAMENTO EM DUPLICIDADE. ERRO DE FATO NA
DCTF. COMPROVAÇÃO. ÔNUS.
Nos processos relativos Pedidos de Restituição e Declarações de Compensação
- PER/DCOMP, incumbe à contribuinte comprovar a liquidez e certeza do
crédito pleiteado, nos termos do artigo 170 do CTN.
No caso, a contribuinte não apresentou elementos da escrita contábil e fiscal
que dessem suporte às alegações de pagamento em duplicidade e de erro de
fato da declaração do débito de CSLL na DCTF.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe
aplicado o decidido no Acórdão no 1401-004.638, de 12 de agosto de 2020, prolatado no
julgamento do processo 10880.934931/2014-11, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.

(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves– Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin, Nelso Kichel, Letícia Domingues Costa Braga, Eduardo Morgado Rodrigues e Luiz
Augusto de Souza Gonçalves (Presidente).

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.934935/2014-91
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-004.642 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.934935/2014-91

Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório excertos do
relatado no acórdão paradigma.
Trata o presente processo de Pedido de Restituição – PER, por meio do qual a
contribuinte formalizou crédito perante a União decorrente de pagamento a maior de
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido.
O crédito foi parcialmente utilizado para compensar débitos de responsabilidade
da contribuinte na respectiva Declaração de Compensação – DCOMP.
No Despacho Decisório, a autoridade administrativa indeferiu o crédito pleiteado
e não homologou a compensação declarada. A razão apontada pela fiscalização foi a utilização
integral do DARF em questão para a quitação de débito da própria contribuição.
Irresignada com a decisão administrativa, a contribuinte apresentou manifestação
de inconformidade. Nesta, em síntese, alegou que havia cometido um erro de fato no
preenchimento da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais – DCTF
Ao detalhar a alegação, a contribuinte alegou ter pago a CSLL em duplicidade, no
Lucro Real e no Lucro Presumido. Para dar suporte à alegação, apresentou (i) DCTF
retificadora; (ii) comprovantes de arrecadação relativos a dois DARF e (iii) planilhas
demonstrando as apurações no Lucro Real e no Lucro Presumido.
Em primeira instância, a manifestação de inconformidade foi julgada
improcedente. De acordo com o voto condutor, a razão essencial para o indeferimento foi a
existência de um valor a pagar na DCTF retificadora apresentada pela contribuinte.
Irresignada com a decisão de piso, a contribuinte interpôs recurso voluntário. Na
peça recursal, a contribuinte alegou: i. que havia cometido novo erro na DCTF retificadora; ii.
que tentou transmitir nova retificação por meio do sistema eletrônico, mas não foi possível em
razão de já existirem 5 DCTF retificadoras para o período; iii. em razão da impossibilidade de
apresentação de retificação por meio eletrônico, a contribuinte protocolou pedido de retificação
da DCTF, que foi juntado aos presentes autos.
No pedido de retificação da DCTF, a contribuinte detalhou fatos que, segundo sua
alegação, seriam essenciais para a compreensão da questão controversa no presente processo. Ao
final da petição, a contribuinte pediu a retificação da DCTF.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Dele, portanto, tomo conhecimento.
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-004.642 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.934935/2014-91

A partir do relato acima, vê-se que o crédito pleiteado pela recorrente já
havia sido integralmente utilizado para quitar débito declarado em
DCTF. Essa foi a razão para não haver saldo disponível para as
compensações declaradas em DComp.
Impende destacar que, na sistemática do lançamento por homologação, a
apresentação da DCTF constitui o crédito tributário.
Assim, conforme bem demarcado pela decisão de piso, a questão posta
na espécie é a desconstituição de débito declarado por meio de DCTF,
que requer a comprovação de qual é o débito condizente com a verdade
material. Em outras palavras, se o contribuinte equivocou-se na DCTF e
declarou débitos maiores do que os devidos, deve comprovar o erro e
qual o montante efetivamente devido.
É preciso lembrar que, de acordo com artigo 16 do Decreto no 70.235/72,
o contribuinte deve apresentar na impugnação "os motivos de fato e de
direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e
provas que possuir".
No mesmo sentido, o artigo 373, I, do Código de Processo Civil,
aplicável subsidiariamente ao processo administrativo fiscal, determina
que incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu
direito.
Entretanto, a contribuinte não logrou fazer tal prova.
É oportuno salientar que a contribuinte alegou uma sucessão de erros de
fato. Primeiro, o erro no pagamento em duplicidade no pagamento da
CSLL com base no Lucro Real e no Lucro Presumido; depois, o erro no
preenchimento da DCTF original; por fim, o erro na DCTF retificadora.
No caso, a contribuinte teria de comprovar:
(i) que efetivamente fez um pagamento em duplicidade e que o valor de
CSLL relativo à Sociedade em Conta de Participação em questão
efetivamente compôs o montante arrecadado em cada DARF;
(2) qual o débito correto de CSLL relativo ao período de apuração em
questão.
Para dar suporte às alegações de duplicidade de pagamento e de que o
débito de CSLL seria inferior ao declarado em DCTF, a contribuinte
deveria apresentar sua escrituração comercial e fiscal, com suporte em
documentos hábeis e idôneos.
Neste sentido, é recorrente o posicionamento deste Conselho, conforme
se pode observar nos seguintes julgados:
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-004.642 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.934935/2014-91

DÉBITO INFORMADO EM DCTF. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO
DO ERRO.
A simples retificação de DCTF para alterar valores originalmente declarados,
desacompanhada de documentação hábil e idônea, não pode ser admitida para
modificar Despacho Decisório.
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Constatada a inexistência do direito creditório por meio de informações prestadas
pelo interessado à época da transmissão da Declaração de Compensação, cabe a
este o ônus de comprovar que o crédito pretendido já existia naquela ocasião.
(Acórdão no 3201001.713, Rel. Cons. Daniel Mariz Gudiño, 3/1/2015)
PER/DCOMP. RETIFICAÇÃO DA DCTF. DESPACHO DECISÓRIO.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO ERRO. ÔNUS DO SUJEITO
PASSIVO.
O contribuinte, a despeito da retificação extemporânea da Dctf, tem direito
subjetivo à compensação, desde que apresente prova da liquidez e da certeza do
direito de crédito. A simples retificação, desacompanhada de qualquer prova, não
autoriza a homologação da compensação. (Acórdão no 3802002.345, Rel. Cons.
Solon Sehn, Sessão de 29/01/2014)
DÉBITO INFORMADO EM DCTF. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO
DO ERRO. A simples retificação de DCTF para alterar valores originalmente
declarados, desacompanhada de documentação hábil e idônea, não pode ser
admitida para modificar Despacho Decisório.
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Constatada a inexistência do direito creditório por meio de informações prestadas
pelo interessado à época da transmissão da Declaração de Compensação, cabe a
este o ônus de comprovar que o crédito pretendido já existia naquela ocasião.
(Acórdão no 3302002.124, Rel. Cons. Alexandre Gomes, Sessão de 22/05/2013)
Vale destacar que a autoridade julgadora de primeira instância já havia
indicado a necessidade de se comprovar o erro de fato na DCTF, não
sendo suficiente a simples retificação da declaração.
Entretanto, a contribuinte não logrou apresentar provas hábeis para dar
suporte às alegações. Trouxe meras planilhas com (i) supostos valores de
IRPJ (cód. receita 5993) e CSLL (cód. receita 2484) devidos em cada
filial; (ii) apuração do débito da SCP (The Town) conforme o Lucro
Presumido; (iii) planilha de recolhimento de IRPJ e CSLL; e (iv)
apuração de IRPJ e CSLL a recolher relativa à SCP.
As planilhas elaboradas pela contribuinte podem ser úteis para auxiliar na
compreensão de fatos narrados, mas não são elementos probatórios que
possam dar suporte à alegação de pagamento em duplicidade e erro de
fato na DCTF quanto ao montante de CSLL efetivamente devido.
Uma vez que a contribuinte não trouxe aos autos elementos mínimos de
prova de que teria havido um erro de fato no valor do débito declarado
em DCTF e do pagamento em duplicidade, o crédito pleiteado por meio
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-004.642 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.934935/2014-91

do PER carece de certeza e liquidez, nos termos do disposto no artigo
170 do Código Tributário Nacional. Assim, é de se negar o provimento
do recurso voluntário.
Voto por negar provimento ao recurso voluntário.
Conclusão

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente Redator

Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital